Tribunal: TJMT
Processo: 1007195-37.2017.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a extinção de execução fiscal de IPTU pela prescrição intercorrente, mas condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se deve ser mantida a extinção da execução fiscal pela prescrição intercorrente; (ii) estabelecer se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em razão da extinção do feito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Reconhece-se a prescrição intercorrente quando o processo permanece paralisado por prazo superior ao quinquênio legal após o período de suspensão previsto no art. 40 da LEF, sem localização de bens penhoráveis, tratando-se de matéria de ordem pública que opera objetivamente.
Aplica-se o princípio da causalidade para a fixação dos ônus sucumbenciais, imputando-os à parte que deu causa à instauração do processo.
Afasta-se a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em execução fiscal extinta por prescrição intercorrente, pois o ajuizamento da ação decorre do inadimplemento do devedor.
Considera-se que a extinção do crédito tributário pela prescrição beneficia o executado, sendo indevida a imposição de ônus adicional ao ente público, sob pena de inversão do princípio da causalidade.
Observa-se a jurisprudência do STJ no sentido de que não cabe condenação em honorários contra a Fazenda Pública nesses casos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A prescrição intercorrente se configura com a paralisação do processo por prazo superior ao legal após a suspensão prevista na LEF, independentemente de provocação das partes. 2. O princípio da causalidade rege a fixação dos honorários advocatícios, devendo arcar com eles quem deu causa à demanda. 3. Não é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em execução fiscal extinta por prescrição intercorrente.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 3o, I; LEF, art. 40.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.872.175/SP.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007195-37.2017.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), ALCEU ROQUE BACHINSKI - CPF: 249.788.849-34 (AGRAVADO), ANTONIA WERLANE DA PAZ TORRES BISPO - CPF: 973.109.642-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a extinção de execução fiscal de IPTU pela prescrição intercorrente, mas condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se deve ser mantida a extinção da execução fiscal pela prescrição intercorrente; (ii) estabelecer se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em razão da extinção do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a prescrição intercorrente quando o processo permanece paralisado por prazo superior ao quinquênio legal após o período de suspensão previsto no art. 40 da LEF, sem localização de bens penhoráveis, tratando-se de matéria de ordem pública que opera objetivamente.

Aplica-se o princípio da causalidade para a fixação dos ônus sucumbenciais, imputando-os à parte que deu causa à instauração do processo.

Afasta-se a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em execução fiscal extinta por prescrição intercorrente, pois o ajuizamento da ação decorre do inadimplemento do devedor.

Considera-se que a extinção do crédito tributário pela prescrição beneficia o executado, sendo indevida a imposição de ônus adicional ao ente público, sob pena de inversão do princípio da causalidade.

Observa-se a jurisprudência do STJ no sentido de que não cabe condenação em honorários contra a Fazenda Pública nesses casos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A prescrição intercorrente se configura com a paralisação do processo por prazo superior ao legal após a suspensão prevista na LEF, independentemente de provocação das partes. 2. O princípio da causalidade rege a fixação dos honorários advocatícios, devendo arcar com eles quem deu causa à demanda. 3. Não é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em execução fiscal extinta por prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, § 3o, I; LEF, art. 40.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.872.175/SP.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, pessoa jurídica de direito público interno, contra decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação no 1007195-37.2017.8.11.0003, que negou provimento ao recurso interposto para manter a extinção da execução fiscal pela prescrição intercorrente. Reformando parcialmente a sentença, apenas para condenar o apelante ao pagamento de honorários advocatícios, que fixei em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3o, I, do CPC.

O Município de Rondonópolis sustenta que o marco inicial da prescrição foi fixado de forma equivocada, devendo observar o entendimento firmado no Tema 567 do STJ, segundo o qual o prazo tem início com a ciência inequívoca da Fazenda acerca da não localização do devedor ou de bens penhoráveis.

Argumenta que não houve inércia da Fazenda Pública, comprovando a prática de atos diligentes ao longo do feito, incidindo a Súmula 106 do STJ.

Defende, ainda, que o comparecimento espontâneo do executado antes do término do prazo quinquenal interrompeu a prescrição, bem como que o crédito de IPTU possui natureza
propter rem,
estando garantido pelo próprio imóvel.

Requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática, afastar a prescrição intercorrente, determinar o prosseguimento da execução fiscal e excluir a condenação em honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade. (id 280797879)

Contrarrazões id 337545862.

É o breve relatório no essencial.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal de IPTU.

O cerne da controvérsia neste agravo interno reside na possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em casos de extinção da execução fiscal pela ocorrência de prescrição intercorrente.

Quanto ao mérito da extinção, a decisão monocrática deve ser mantida. Restou demonstrado que o feito permaneceu paralisado por prazo superior ao quinquênio legal após o período de suspensão automática (Art. 40 da LEF), sem que houvesse a localização de bens penhoráveis. A consumação da prescrição intercorrente é matéria de ordem pública e opera-se objetivamente.

Todavia, no que tange aos ônus sucumbenciais, assiste razão ao Município agravante.

A fixação de honorários advocatícios pauta-se não apenas pelo princípio da sucumbência, mas primordialmente pelo princípio da causalidade. Segundo este princípio, aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os encargos dele decorrentes.

No caso das execuções fiscais extintas por prescrição intercorrente, o entendimento jurisprudencial que vem se consolidando, inclusive nesta Câmara, é de que não cabe a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários. Isso porque a execução foi ajuizada legitimamente em razão do inadimplemento do devedor.

A extinção do crédito pelo decurso do tempo (prescrição) beneficia o executado, que se vê livre da obrigação tributária. Condenar o ente público, além de perder o crédito, a pagar honorários ao advogado do devedor que não pagou o tributo no prazo legal, configuraria um ônus excessivo ao erário e uma inversão do princípio da causalidade.

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, reconhecida a prescrição intercorrente, não cabe a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que foi o devedor quem deu causa ao ajuizamento da execução." (STJ - AgInt no REsp 1872175/SP).”

Portanto, reformo a decisão monocrática exclusivamente neste ponto para afastar a condenação do Município de Rondonópolis ao pagamento de honorários advocatícios.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo Interno para, mantendo a extinção da execução fiscal pela prescrição intercorrente, afastar a condenação do Município agravante ao pagamento de honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026